Tribunal: TJDFT
Processo: 0032053-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. STJ. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. COMPRADOR. RESILIÇÃO IMOTIVADA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. 10% DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL RAZOÁVEL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PROVA DO PREJUÍZO SUPERIOR. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. Na hipótese de resilição imotivada de promessa de compra e venda de imóvel residencial firmada antes da vigência da Lei n.o 13.786/2018, por iniciativa do comprador, o valor de retenção pelo promitente vendedor deve ser padronizado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas, ressalvada a hipótese de circunstâncias específicas que justifiquem a redução do parâmetro jurisprudencial.
2. Cabe à promitente vendedora o ônus da prova da insuficiência da retenção do percentual de 10% (dez por cento) dos valores pagos para a reparação dos custos administrativos e tributários decorrentes da recolocação do imóvel no mercado.
3. Em respeito à disposição contratual expressa, interpretada em favor do consumidor, as penalidades impostas ao promitente comprador devem se limitar a 10% (dez por cento) dos valores pagos. O referido percentual está em conformidade com os parâmetros definidos pela jurisprudência do c. STJ e inexistem provas de que a penalidade não repara os alegados prejuízos operacionais, administrativos e fiscais/tributários decorrentes da desistência.
4. O c. STJ, ao apreciar o tema repetitivo n.o 1002, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.740.911/DF, fixou a tese de que, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.